Tribunal: TJDFT
Processo: 0730955-98.2023.8.07.0000
Órgão julgador: SANDRA REVES
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2023-08-01

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS 7a Turma Cível Gabinete da Desa. Sandra Reves Vasques Tonussi NÚMERO DO PROCESSO: 0730955-98.2023.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: BANCO BMG S.A. AGRAVADO: FRANCISCO NAZARIO DE MENEZES D E C I S Ã O 1. Trata-se de agravo de instrumento interposto por Banco BMG S.A. contra decisão proferida pelo Juízo da 1a Vara Cível de Sobradinho que, nos autos da ação de conhecimento movida contra si por Francisco Nazario de Menezes, deferiu parcialmente o pedido de tutela de urgência, para determinar ao réu/agravante “que proceda com a imediata suspensão de qualquer cobrança de dívida relacionada ao contrato no 18413570 - inclusive do acordo no 05200009 a ele relacionado -, sob pena de incidência de multa diária no importe de R$ 500,00 (quinhentos reais) por ato de descumprimento, até o limite de R$ 20.000,00 (vinte mil reais)”. Em suas razões recursais (ID 49485775), o agravante sustenta a ausência dos requisitos para concessão de tutela de urgência, sob os argumentos de que o contrato é válido e que a suspensão dos descontos pode acarretar prejuízos com o acúmulo de parcelas. Alega, ainda, o descabimento da multa fixada pelo Juízo de origem, e argumenta que o valor estipulado seria excessivo e desproporcional, o que poderia resultar no enriquecimento sem causa do autor, ora agravado. Assim, requer a concessão de efeito suspensivo, para obstar os efeitos da decisão recorrida. No mérito, pugna pelo provimento do recurso, para revogar a tutela antecipada concedida, ou, subsidiariamente, a reduzir o valor da multa fixada. Preparo recolhido aos IDs 49485779 e 49485780. É o relato do necessário. Decido. 2. O inciso I do art. 1.019 do CPC autoriza ao relator a atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, no todo ou em parte a pretensão recursal, logo após o recebimento do agravo. Em complementação, o parágrafo único do art. 995 do CPC preceitua que a eficácia da decisão recorrida poderá ser suspensa, se da imediata produção de seus efeitos houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso. Da análise inicial dos autos, não se constata a presença cumulada dos aludidos requisitos. Para melhor compreensão, confira-se excerto pertinente da decisão agravada (ID de origem 161664593): Trata-se de ação de conhecimento proposta por FRANCISCO NAZARIO DE MENEZES em face de BANCO BMG S/A, pela qual postula a concessão de provimento antecipatório de urgência que determine a suspensão da cobrança de dívida que alega não ter contraído, bem como a devolução de valores já pagos. Os requisitos da tutela de urgência estão previstos no artigo 300 do Código de Processo Civil, sendo eles a probabilidade do direito e o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo. Compulsando os autos, é possível verificar a verossimilhança das alegações autorais, na medida em que a documentação acostada indica que o requerente fora vítima de crime de estelionato praticado pela pessoa de Lucas de Souza Silva, o qual, utilizando os seus dados pessoais, contraiu diversas dívidas junto a diferentes instituições financeiras, havendo notícia, inclusive, de outras vítimas de sua conduta fraudulenta, consoante se verifica da ocorrência policial anexada ao processo. No caso, é certo que a prova ao alcance do autor é limitada, de forma que caberá à parte ré, no momento oportuno, fazer prova de que o demandante realmente lhe é devedor. Ademais, nada impede que a presente decisão seja revista acaso reste demonstrado que o requerente realmente lhe deve, sem olvidar, ainda, da possibilidade de condenação da parte autora por eventual litigância de má-fé. Lado outro, o perigo de dano decorre naturalmente da manutenção de cobrança de dívida indevida, em flagrante prejuízo à organização financeira e ao sustento próprio do demandante. Ante o exposto, DEFIRO PARCIALMENTE o pedido de tutela de urgência para DETERMINAR ao requerido que proceda com a imediata suspensão de qualquer cobrança de dívida relacionada ao contrato no 18413570 - inclusive do acordo no 05200009 a ele relacionado -, sob pena de incidência de multa diária no importe de R$ 500,00 (quinhentos reais) por ato de descumprimento, até o limite de R$ 20.000,00 (vinte mil reais). Quanto à probabilidade do direito da parte agravante, vale destacar que a análise acerca da suposta inexistência de fraude na contratação da operação de crédito em nome da parte autora, ora agravada, é matéria que demanda aprofundado estudo dos autos, o que se revela incompatível com o presente instante processual. Por outro lado, não há falar em urgência, tampouco em risco ao resultado útil do processo, porque a tutela provisória deferida na origem revela-se reversível, nos moldes do art. 300, § 3o, do CPC, na medida em que, em caso de eventual e ulterior improcedência dos pedidos deduzido na petição inicial, as parcelas contratuais permanecerão devidas pela parte contratante, sem prejuízo aos interesses da instituição financeira. Em relação às astreintes fixadas pelo Juízo de origem, convém ponderar que tal mecanismo visa tão somente a compelir a instituição financeira a cumprir a determinação judicial. Destaque-se, no aspecto, que o agravante não demonstrou qualquer impedimento ou óbice para a suspensão da cobrança da dívida ou quaisquer outras razões para o descumprimento da ordem judicial, o que afasta, a um só tempo, a possibilidade de eventual enriquecimento sem causa por parte do agravado, bem como de perigo de dano grave ou de difícil reparação à parte agravante. Ademais, o valor e a periodicidade da multa, que devem guardar relação de razoabilidade e proporcionalidade com a expressão econômica da obrigação exigida, podem ser revistos pelo magistrado, de ofício ou a requerimento, caso verifique que a exação imposta tenha se tornado excessiva ou insuficiente (art. 537, § 1o, do CPC). Assim, a princípio, depreende-se que a parte agravante pode aguardar a completa instrução do presente recurso, bem assim seu definitivo julgamento por esta instância julgadora, sem que isso denote perigo de dano grave ou de difícil reparação. Afasta-se, com essas constatações, ao menos por ora, a viabilidade de concessão do efeito suspensivo pleiteado. Por fim, anote-se que a matéria será analisada com a profundidade necessária quando do julgamento pelo e. Colegiado desta d. Turma Cível. 3. Com essas razões, indefiro o pedido de efeito suspensivo vindicado. Comunique-se o Juízo de origem, nos termos do art. 1.019, I, do CPC. Publique-se. Intime-se a parte agravada para responder ao recurso, nos termos do art. 1.019, II, do CPC. Após, retornem conclusos. Brasília, 31 de julho de 2023. Sandra Reves Vasques Tonussi Relatora